Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742685-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64871107) interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – SÃO PAULO em face de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – ÓRGÃO CENTRAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente n. 0748072-02.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela requerida para suspender todas as atividades da Junta de Governo Nacional até o julgamento do mérito da demanda, nos seguintes termos (ID 208182717 na origem): Cuida-se de processo no qual, incialmente, foi apresentado pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente. Na inicial, afirma a requerente ser afiliada estadual da requerida, ambas integrantes do Sistema da Cruz Vermelha Brasileira, associação privada, “com atuação centenária a nível global.” Noticia que a requerida – CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, ÓRGÃO CENTRAL – por intermédio da pessoa de JÚLIO CALS DE ALENCAR, seu Presidente afastado por Decisão Judicial pretérita, convocou Assembleia Nacional, a se realizar no dia 25/11/2023. Pondera que a FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA – FICV teria externado seu posicionamento desfavorável à realização da assembleia, questionando a legitimidade daqueles que a convocaram e a conduzirão. Juridicamente, defende que a ilegitimidade de JÚLIO CALS DE ALENCAR, considerando seu prévio afastamento das funções; a irregularidade da convocação da assembleia, eis que realizada pela Junta de Governo Nacional, “órgão vacante” da requerida, na medida em que se encontraria atuando com mandatos vencidos desde 31/12/2022; a inexistência de substituto do Presidente para capitanear a assembleia, considerando que a Junta de Governo se encontraria vacante; a irregularidade dos itens elencados para a Ordem do Dia; e a não apresentação de documentos essenciais para apreciação de alguns itens da pauta. Ao final, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para suspender a realização da Assembleia Nacional convocada para o dia 25.11.2023, ou, caso não haja tempo hábil, que sejam suspensos os efeitos de tal Assembleia. No ID 179254093, o pedido de tutela provisória foi deferido para suspender a realização da Assembleia Geral Ordinária designada inicialmente para o dia 18/11/2023 e transferida, posteriormente, para o dia 25/11/2023, convocada por intermédio do Edital subscrito em 22 de agosto de 2023 (ID 179080920). A parte requerida foi citada (ID 179844994) e ofertou resposta ao pedido cautelar no ID 180521286. Comunicado o indeferimento de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto (ID 183465003). Réplica no ID 185424924. No ID 186274647, a parte autora apresenta o aditamento à inicial, contemplando a pretensão de cognição plena. Na oportunidade, assevera que, com o ajuizamento desta demanda e suspensão da AN de 2023, os mandatos dos Conselheiros Nacionais com término em 2023 terminaram em 31/12/2023, tendo em vista a inexistência (ou, subsidiariamente, invalidade) do ato deliberando sua prorrogação. Argumenta que, “A JGN [Junta de Governo Nacional], repetindo os passos de 2022, realizou uma ‘reunião extraordinária’ ratificando todos os seus atos e prorrogando, novamente, os mandatos dos conselheiros que fossem vencer em 2023 para até a realização da próxima Assembleia (Id. 180515201)”, de modo que, ao seu entender “como a deliberação de 18.11.2022 é inexistente, a de 28.11.2023 também o é, e pelas mesmas razões fáticas e jurídicas”. Aduz que a convocação da “reunião extraordinária da Junta de Governo Nacional” de 28/11/2023 não seguiu o rito do inciso II do §1o do art. 31 do Estatuto, pois não há notícia de qualquer convocação e não foi feita sob a forma de Assembleia Nacional. Alega que a JGN está vacante e não se sabe quais dos membros da NA têm mandato vigente, de modo que não há legitimidade institucional para a realização da AN, que seria presidida, inclusive, por pessoa que já tem contra si uma decisão de expulsão pela Comissão de Ética. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “I. a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de suspender todas as atividades da Junta de Governo Nacional até o julgamento do mérito desta demanda;” (ID 186274647, p. 23). Recebido o pleito de cognição plena, a parte requerida foi intimada para apresentar resposta (ID 188088481). A parte requerida se manifestou os documentos outrora ofertada pela requerente (ID 188888037). A parte requerente apresentou embargos de declaração no ID 189616122, aventando omissão no tocante ao novo pleito de tutela de urgência vindicado no aditamento. No ID 189708965 a parte requerente apresenta informações sobre decisão no tocante a expulsão e afastamento JÚLIO CALS DE ALENCAR, reprisando a apontada nulidade da convocação da Assembleia Nacional. A parte requerida ofertou Contestação no ID 191448927, ocasião na qual suscita preliminar de conexão com a ACP no 1072471-32.2023.8.26.0053, que tem curso perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Assinala que na reunião da JGN de 18/11/22 deliberou-se também pela prorrogação dos mandatos dos Conselheiros que venceriam em 2022, bem como que fora reconhecida a validade nos autos de n. 0740472-27.2023.8.07.0001, em tramite perante a 10a Vara Cível de Brasília. Reputa válida, diante da suspensão da AN do dia 25/11/23, da reunião extraordinária da JGN de 28/11 e prorrogação dos mandatos dos membros da Assembleia Nacional e da Junta de Governo Nacional até a realização da reunião da Assembleia Nacional. Defende, então, litispendência com o feito de n. 0740472-27.2023.8.07.0001. No mérito, defende a regularidade da representação nacional da Cruz Vermelha, a validade dos mandatos dos Conselheiros, aventando inexistência de regularidade da Filial de São Paulo, em razão de alegado inadimplemento de contribuição financeira. Defende a necessidade de revogação da tutela deferida. Ao final, bate-se pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Foi oportunizado o contraditório à parte requerente (ID 196561549). Manifestação da requerida no ID 197888666, com alusão a apurações em curso envolvendo a requerente, seguido de manifestação da autora no ID 198587937. Réplica no ID 199236949, repelindo a requerente a preliminar de conexão, porquanto as demandas ostentariam objetos diversos, bem como de litispendência, uma vez que na demanda de n. 0740472-27.2023.8.07.0001 se questionava a NA que deveria ter ocorrido em 2022. No mais, reprisa os termos da inicial de nulidade da Assembleia do dia 25/11/2023. Em petitório superveniente de ID 205889393, a parte autora informa que o Comitê de Conformidade e Mediação da Federação Internacional da Cruz Vermelha (“CCM”) se propôs a “apoiar a criação de um mecanismo temporário de governança com capacidades de gestão” para “reestabelecer a unidade e iniciar a recuperação institucional que a Cruz Vermelha Brasileira tanto necessita”. É o breve relato. D E C I D O. Inicialmente, quanto à alegação de conexão com a ACP no 1072471-32.2023.8.26.0053, que teria curso perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (constando decisão de declínio da competência para um dos juízos Cíveis – ID 185424929), não denoto das peças colacionadas aos autos (ID 180514662 e 185424941), referente àquela demanda, identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55 do CPC), já que envolveria pedido de intervenção na Filial do Estado de São Paulo da Cruz Vermelha Brasileira, envolvendo questões alheias a assembleia questionada na presente demanda, assim como não se vislumbra risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar a reunião dos feitos. Noutro giro, no que concerne à litispendência com o feito de n. 0740472-27.2023.8.07.0001, que teve tramitação perante a 10a Vara Cível de Brasília, foram formulados os seguintes pedidos: “II. a declaração de vacância da Junta de Governo Nacional; III. a declaração de que os mandatos dos Conselheiros Nacionais com término em 2022 terminaram em 31.12.2022, haja vista a inexistência (ou, subsidiariamente, invalidade) de ato deliberando sua prorrogação;” Na presente demanda, a parte almeja provimento jurisdicional declaração, nos seguintes termos: “II. no mérito, pede-se a declaração de que (a) a Junta de Governo Nacional está vacante em 2024; (b) os mandatos dos Conselheiros Nacionais com término em 2023 terminaram em 31.12.2023, haja vista a inexistência (ou, subsidiariamente, invalidade) de ato deliberando a sua prorrogação (nova “reunião” da JGN); e (c) a convocação da Assembleia do dia 25.11.2023 é nula;” (ID 186274647, p. 23). Nesse passo, apesar da proximidade da causa de pedir, denota-se que a presente demanda se volta contra a reunião e assembleias realizada em novembro de 2023, ao passo que na demanda de n. 0740472-27.2023.8.07.0001 se discutia a prorrogação ocorrida no ano de 2022, pelo que não se vislumbra ocorrência de litispendência. Também não incide hipótese de conexão, tendo em vista que aquela demanda já foi sentenciada (art. 55, §1°, do CPC). Diante de tanto, REJEITO as preliminares agitadas pela requerida. No mais, a parte requerente apresentou novo pedido de tutela de urgência na ocasião do aditamento, objetivando suspender todas as atividades da Junta de Governo Nacional até o julgamento do mérito desta demanda. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Nessa senda, apesar das alegações de que a Junta de Governo Nacional, teria repetido os passos de 2022, e realizado reunião extraordinária ratificando todos os seus atos e prorrogando os mandatos dos conselheiros que fossem vencer em 2023 para até a realização da próxima Assembleia, bem assim que como “deliberação de 18.11.2022 é inexistente, a de 28.11.2023 também o é, e pelas mesmas razões fáticas e jurídicas”, bem como questionar os conselheiros que ainda ostentariam mandato vigente, como se depreende do autos de n. 0740472-27.2023.8.07.0001, foi prolatada sentença, julgando improcedentes os pedidos ali formulados – ainda pendente de julgamento de recurso de apelação interposto –, destacando-se daquele pronunciamento judicial: “A outra decisão tomada naquele dia 18.11.22 pela Junta de Governo Nacional foi prorrogar os mandatos dos Conselheiros que venceriam, por força do disposto no art. 83 do estatuto, até a data da nova reunião da Assembleia Nacional. Essa providência é corolário do adiamento da reunião da Assembleia Nacional, porque seria nessa reunião que se procederia a eleição dos novos Conselheiros que substituiriam os com mandatos vencidos. A alternativa à prorrogação dos mandatos – a pura e simples vacância dos cargos pedida pela demandante – ao invés de mitigar os efeitos da não realização da reunião da Assembleia Nacional os agravaria, pois impediria os membros que teriam direito a voto se a assembleia tivesse ocorrido no prazo regulamentar de exercê-lo quando ela efetivamente viesse a ocorrer. O voto dos demais membros seriam sobrevalorizados em decorrência de um evento de força maior que se presume não era desejado por nenhuma das partes. A correlação de forças validamente formada em momento anterior, na última eleição dos Conselheiros, e que se manifestaria na Assembleia tivesse ela ocorrido ao final de 2022 poderia ser alterada por um fator aleatório, com resultados imprevisíveis. No caso da Junta Nacional de Governo, adotada a perspectiva da demandante, de que todos os cargos de todos os seus membros tornar-se-iam vagos, seu pedido equivaleria à dissolução temporária do órgão. A demandada, nesse caso, ficaria privada do seu segundo órgão deliberativo mais relevante, o que poderia ter impacto no seu funcionamento. Desse modo, porque a reunião da Assembleia Nacional em 2022 deixou de ser realizada por razão que se pode considerar como de força maior, não há nulidade no ato impugnado que determinou o adiamento dessa reunião. Porque a prorrogação dos mandatos dos membros da Assembleia Nacional e da Junta de Governo Nacional, determinados no mesmo ato, até a realização da reunião da Assembleia Nacional, é corolário que racionalmente se deduz daquela prorrogação e que traz efeitos menos perturbadores do que a simples declaração de vacância de cargos, tampouco essa decisão é nula.” Nesse particular, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito para suspender todas as atividades da Junta de Governo Nacional. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. No mais, na oportunidade do ID 205889393, a parte autora informa que o Comitê de Conformidade e Mediação da Federação Internacional da Cruz Vermelha (“CCM”) se propôs a “apoiar a criação de um mecanismo temporário de governança com capacidades de gestão” para “reestabelecer a unidade e iniciar a recuperação institucional que a Cruz Vermelha Brasileira tanto necessita”, bem como que se espera que nos próximos dias seja apresentada uma proposta, SUSPENDO o curso processual pelo prazo de 1 (um) mês, para que a parte informe eventual autocomposição. Superado o prazo, INTIME-SE a parte autora para informar eventual resultado ou autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias. A Agravante opôs embargos de declaração, não providos na origem. A Agravante alega que é afiliada estadual da Agravada, integrando com ela o Sistema da Cruz Vermelha Brasileira (“CVB”), noticiando supostas ilegalidades praticadas pela Agravada, por intermédio da pessoa de Júlio Cals de Alencar. Alega que ele, mesmo suspenso e expulso do cargo de Presidente, convocou com a Junta de Governo Nacional (“JGN”) para o dia 25.11.2023 uma Assembleia Nacional que tinha por objetivo, dentre outros, ratificar os atos nulos/inexistentes da JGN ao longo do último ano. Após a distribuição da tutela de urgência, juízo de origem determinou a suspensão da mencionada Assembleia, diante das evidentes ilegalidades que permearam a sua convocação sem, contudo, suspender as atividades da JGN, objeto do pedido na origem. Informa a interposição de AG 0754015-03.2023.8.07.0000 por parte da Agravada, no qual a Turma negou provimento, reconhecendo a ausência de poderes de gestão ao referido senhor. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou a reversão da sentença proferida no âmbito de ação declaratória n. 0740472-27.2023.8.07.0001, que versava sobre os efeitos do indevido adiamento da Assembleia Nacional que deveria ter ocorrido em 2022, com declaração de término de mandato dos conselheiros relativo àquele ano. Afirma que demanda de origem versa sobre os mandatos dos Conselheiros Nacionais com término em 2023 terminaram em 31.12.2023, tendo em vista a inexistência (ou, subsidiariamente, invalidade) do ato deliberando sua prorrogação, e sobre a declaração de nulidade da convocação da Assembleia Nacional de 2023. A Agravante requer a concessão da tutela antecipada, para suspender as atividades da JGN até o julgamento do mérito da demanda, alegando que o perigo de dano se configura na atuação da JGN sem competência e com membros sem mandato, alegando que a medida não é irreversível. Ao final, pugna pela ratificação do pedido liminar, dando procedência total ao presente recurso. As custas foram recolhidas (ID 64872215). Em despacho constante do ID 64915261, intimei a Agravante a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, considerando o conteúdo do anterior AG 0754015-03.2023.8.07.0000, o que foi realizado na petição constante do ID 64938524). É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 64872215). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem envolve o ajuizamento de pedido de natureza cautelar para suspender as atividades da Junta de Governo Nacional até o julgamento do mérito da demanda, de modo que o pedido que a Agravante faz agora é uma consequência direta do que restou apreciado no AG 0754015-03.2023.8.07.0000, no qual a Turma, no acórdão, se manifestou no sentido de reconhecer destituição de poderes em relação ao referido administrador (ID 564000442 – pág. 47) que havia convocado a Assembleia. Com isso, infere-se, nesse primeiro momento de apreciação, que os procedimentos posteriores a tal não podem se constituir, uma vez que está em discussão a liceidade dos atos. Ressalta-se que, ainda que houve a interposição de recurso especial no âmbito do AG 0754015-03.2023.8.07.0000 por parte da Agravada, inadmitido nesse TJDFT. Além disso, a Agravante anexou aos autos o acórdão da ação declaratória que trouxe como objeto os efeitos do indevido adiamento da Assembleia Nacional que deveria ter ocorrido em 2022, com declaração de término de mandato dos conselheiros relativo àquele ano (ID 64872216), o que aparentemente guarda coerência com o pedido preliminar de sobrestamento das atividades em face do fato gerador que é inequívoco em um primeiro momento, qual seja, a inexistência de poderes regulares de representação. Com isso, até mesmo para evitar diligências desnecessárias e resguardar o resultado útil do processo, a tutela se faz necessária, diante do rol trazido pela Agravante. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária, até que se proceda à produção de provas e ao contraditório, tanto na origem – juízo natural para a declaração – e aqui, a partir do mínimo contraditório que está consubstanciado na contraminuta. Nesse sentido, entendo, ao menos nesse momento processual, restam demonstradas a probabilidade do direito da Agravante, bem como o risco de dano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. INDEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Paulo Doron Rehder de Araujo, OAB/SP 246.516, em face da sistemática do PJe. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024 14:08:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador